Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711262-34.2024.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA EMBARGADO: BANCO BMG SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO NONATO DA SILVA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76629735, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A, reformando a r. sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 77182904, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, sob o fundamento de que teria deixado de considerar a inversão do ônus da prova e a obrigação de o banco comprovar a contratação do negócio jurídico, bem como a autenticidade da assinatura do consumidor. Ademais, não teria analisado as regras insertas nas Instruções Normativas INSS/PRES n. 28/2008 e n. 158/2023 e, ainda, que o indeferimento da produção de prova técnica caracteriza o cerceamento do seu direito de defesa. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 11:57:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora